Tribunal: TJBA
Processo: 8065635-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065635-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: SUELY DE FATIMA SOUZA

Advogado(s)
:
SAULO NOGUEIRA GUIMARAES

RC06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA EM MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE SOBRE O FIM DA CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8065635-34.2024.8.05.0000
que é agravante BANCO BMG SA e agravado SUELY DE FATIMA SOUZA

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.